Tribunal: TJDFT
Processo: 0746875-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo diante das especificidades e das proteções que envolvem os delitos de gênero, perpetrados no meio doméstico, deve ser mantida a decisão de rejeição da denúncia quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada na ausência de lastro probatório mínimo que confirme a presença de indícios de materialidade e autoria.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.